Tribunal: TJMT
Processo: 1018980-63.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018980-63.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ORCELINO COUTINHO - CPF: 069.699.381-31 (RECORRENTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVETE GONCALVES BENITES - CPF: 952.242.031-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INIDONEIDADE – TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA DELIBERAR A RESPEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Somente quando o acervo probante revelar manifestamente indicativo de que o agente agiu com intenção lesiva, e não homicida, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porquanto a desclassificação é medida excepcional e tem vez quando sua possibilidade for viabilizada de modo clarividente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Orcelino Coutinho
contra a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.
1001377-20.2021.8.11.0018
, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e VI c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 106316077, pp. 1-6).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, e postulou a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (Id. 106316094, pp. 1-6).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (Id. 106316097, pp. 1-14).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 106316098).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do pleito recursal (Id. 109006453, pp. 1-6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“N
o dia 2 de junho de 2021, na residência localizada na Rua Colômbia, n. 622, bairro Jardim América, o denunciado ORCELINO COUTINHO consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo fútil, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, tentou ceifar a vida de sua companheira Ivete Gonçalves Benites, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Deflui do incluso procedimento investigativo que o denunciado e a vítima mantinham relação conjugal por aproximadamente um ano e que ambos residem no Sítio Matrinxã, km 130, Assentamento Banco da Terra em Juara/MT.

Extrai-se que no dia e horário acima referidos, denunciado e vítima estavam na residência de Verônica Miranda, genitora de ORCELINO COUTINHO, ocasião em que a ofendida teceu comentário sobre o fato de o companheiro conjugal ter feito uso de bebida alcoólica, o que provocou a ira do acusado, que se apossou de uma arma branca, dirigiu-se até Ivete Gonçalves Benites, lançou-a ao chão [diminuindo a capacidade dela oferecer resistência] e desferiu golpe visando atingir a região abdominal da vítima, somente não logrando êxito porque ela segurou a mão do agressor, suportando ferimentos na face medial do polegar e eminência hipotênar esquerdos, momento em que a mãe e sobrinho de ORCELINO COUTINHO contiveram o denunciado.

A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do ora denunciado. E uma vez oitivada, a vítima ressaltou que eram comuns as ameaças de morte por parte do companheiro conjugal toda vez que ela tentava romper a relação. E que por medo de represálias e vingança sempre optou por não registrar as ocorrências”
(Id.
106316028, pp. 1-3).

Após o trâmite da instrução processual, o Juízo
a quo
reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática do delito acima mencionado perpetrado contra a vítima Ivete Gonçalves Benites.

No entanto, não concordando com os termos do referido decreto judicial, a defesa do recorrente pugnou pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

No entanto, a despeito da laboriosa argumentação expendida pela defesa, em análise do caso,
entendo que
o recurso não merece prosperar
.

Como é cediço, a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que haja prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade do ilícito ficou satisfatoriamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e prontuário médico.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentaram-se pelos relatos da vítima e das testemunhas inquiridas tanto em sede policial quanto em Juízo.

Pois bem.

No que se refere ao pleito de
desclassificação para a conduta de lesão corporal
não encontra guarida no acervo probatório, sobretudo porque as provas dos autos comprovaram a dinâmica do evento delitivo descrito na inicial acusatória e o dolo de matar que impulsionou o recorrente, como bem manifestado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer. Confira-se:

“
No caso posto, em suas razões recursais alega o Recorrente não haver prova do animus necandi.

Registre-se, pois, que o Pronunciado em suas razões recursais não nega que foi ele quem deu causa às lesões corporais na vítima, ou seja, não nega a materialidade e a autoria. Em realidade, o Pronunciado nega tão somente que agiu com dolo de matar.

(...)

A materialidade e a autoria delitiva restou incontroversa, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante (Num. 57895713); do Boletim de Ocorrência n.º 2021.137178 (Num. 57895714); do Termo de Apreensão (Num. 57895727); da Requisição de Exame de Corpo e Delito (Num. 57895728); do Exame de Corpo e Delito (Num. 57895729); do Relatório Final de Indiciamento (Num. 57896446) e dos depoimentos colhidos nas fases extrajudicial e judicial.

Conforme se apurou o Recorrente e a vítima conviviam maritalmente por aproximadamente um ano. No dia, hora e local dos fatos a ofendida teceu comentários acerca do estado de embriagues do Pronunciado, que, em reação, se apossou de uma faca; a derrubou no chão e tentou ceifar sua vida, somente não logrando êxito, eis que ela segurou a faca com as mãos.

Ora, a dinâmica do evento demonstra, de forma irrefutável, a intenção do Recorrente ao se armar de uma faca, derrubar a companheira no chão e desferir golpes: matar a vítima por motivo torpe e por questões de gênero! Não se pode admitir como simples intenção de lesionar quem atinge outra pessoa com faca, caída no chão, que necessitou segurar o instrumento para não ser atingida em órgãos vitais! Admitir o contrário será admitir a necessidade de rever toda a doutrina e jurisprudência sobre o tema e definição do que seja animus necandi!

(...)

A respeito das provas dos autos a vítima IVETE GONÇALVES BENITES foi ouvida em Juízo, oportunidade em que relatou as circunstâncias do cenário delitivo que quase ocasionou sua morte! Inicialmente, a ofendida relatou que conviveu maritalmente com o Pronunciado por aproximadamente um ano. No dia dos fatos, declarou que o Pronunciado a chamou para acompanhá-lo a determinado lugar, mas considerando seu estado de embriaguez, recursou. Diante disso, e enquanto estava distraída, narrou que o Pronunciado lhe desferiu uma “pancada” (soco) na região da nunca. Por tal razão, relatou que conversou com sua sogra, Sra. Verônica (que também estava na residência), afirmando que “caso a situação permanecesse, ela iria se separar”. Nesse momento, relatou que o Pronunciado se apossou de uma “faca grande” e tentou golpeá-la. Em reação, afirmou que SEGUROU O INSTRUMENTO COM AS MÃOS PARA DEFENDER SEU CORPO DOS GOLPES, mas, imbuído de animus necandi, o Recorrente a derrubou no chão e NOVAMENTE TENTOU DESFERIR GOLPES. Contudo, e a fim de proteger seus órgãos virtuais, declarou que segurou a faca. Questionada pelo Ministério Público qual órgão vital o Pronunciado estava tentando atingir, a vítima DECLAROU QUE SEU ABDÔMEN/BARRIGA. Ao presenciar a tentativa de homicídio, a ofendida declarou que sua sogra gritou/chamou o neto, que por sua vez segurou o Pronunciado c/c a retirada da faca de suas mãos. A ofendida confidenciou que o relacionamento sempre foi baseado de agressões físicas; morais; psicológicas; ameaças, bem como ele já tentou outras vezes contra sua vida, mas que não se separou dele por vergonha e medo de enfrentar a vida sozinha! Por fim, confirmou que o Pronunciado somente parou de tentar golpeá-la, pois seu neto o impediu. O depoimento da ofendida IVETE GONÇALVES BENITES foi coerente com suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial (Num. 57895721 – Pág. 1).

(...)

O depoimento da testemunha KAUÃ WALLISON BENITES, neto da ofendida, foi coerente com as provas dos autos. Confirmou que a vítima convivia maritalmente com o Pronunciado e declarou que as agressões suportadas por sua avó eram recorrentes. A respeito dos fatos, afirmou que no dia do ocorrido sua avó, ora ofendida, se recursou a acompanhar o Pronunciado em determinado local, motivo pelo qual ele desferiu um tapa na sua nunca. Dado momento, e enquanto já estava no seu quarto, confirmou que ouviu gritos de socorro, sendo que ao atender o pedido, SE DEPAROU COM O PRONUNCIADO EM CIMA DA VÍTIMA; NA POSSE DE UMA FACA E TENTANDO MATÁ-LA. A fim de salvar sua avó, confirmou que segurou o Pronunciado por trás e o retirou de cima da ofendida. Por fim, confirmou que já presenciou situações piores a que sua avó, ora ofendida, foi submetida pelo Pronunciado. O depoimento judicial da testemunha KAUÃ WALLISON BENITES foi coerente com suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial (Num. 57895737 – Pág. 73).

(...)

A testemunha VERÔNICA MIRANDA COUTINHO, genitora do Pronunciado, foi ouvida extrajudicialmente, oportunidade em que confirmou que o filho tentou matar a vítima, somente não logrando êxito, pois a ex-nora segurou a faca com as mãos (Num. 57895732 – Pág. 17).

A testemunha PM WEXLEY JULIO FERNANDES foi ouvida em Juízo e confirmou que no dia dos fatos a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo tentativa de homicídio nas proximidades do Bairro Jardim América. Em diligências no local confirmou que, para além de se deparar com a ofendida com as mãos cortadas/lesionadas, conversou com o Pronunciado, que por sua vez indicou onde a faca estava escondida. O depoimento judicial da testemunha PM WEXLEY JULIO FERNANDES foi coerente com suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial (Num. 57895716 – Pág. 1).

(...)

O depoimento da testemunha PM JEVERSON PEREIRA REINHEIMER foi coerente com as provas dos autos. Narrou que no dia do ocorrido a Polícia Militar recebeu comunicação a respeito de uma tentativa de homicídio. Diante disso, confirmou que diligenciou no local, oportunidade em que se deparou com a vítima com as mãos lesionadas e com o Pronunciado embrigado, que por sua vez CONFESSOU OS GOLPES E INDICOU O LOCAL ONDE A FACA ESTAVA ESCONDIDA. Por fim, declarou que “somente não houve tragédia pior, pois o Pronunciado foi contido” (Num. 57895717 – Pág. 1). [...]”
(Id. 109006453, pp. 3-5).

Nesse contexto, não há como de pronto assegurar que não houve o
animus necandi
do recorrente, visto que a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria e o quadro delitivo apresentado pela vítima inviabiliza de plano a desclassificação para o crime de lesão corporal, afigurando-se necessária a sua submissão ao Tribunal do Júri, para o debate acerca das questões que norteiam o quadro delitivo e a definição da existência ou não do
animus necandi
.

A respeito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
O Juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP
(homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.

A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana”.
(Tribunal do Júri. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 110) – destaquei.

Portanto, nesta fase, não se reconhece a excludente de ilicitude porque não demonstrada de forma irrefutável, nem tampouco a
tese desclassificatória
, uma vez que não se encontra nos autos prova escorreita e segura acerca da ausência de
animus necandi
. Por tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, cabe ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito, não havendo falar em desclassificação do crime pelo qual o recorrente foi denunciado para o delito de lesão corporal.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021